Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO IMPROCEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÁXIMO. NATUREZA DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva porque, na sentença, já se concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

2. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porque as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, assim como a apreensão de objetos relacionados à traficância (balança de precisão e dinheiro em espécie), não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

4. Mantém-se a fração de redução de 3/5 (três quintos) em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD), considerando a natureza da droga e a grande quantidade apreendida, que não foram objeto de valoração na 1a fase da dosimetria da pena.

5. Improcedente o pedido de exclusão ou de redução da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

7. Não demonstrada a origem lícita da quantia em espécie apreendida e não havendo recurso de terceiro de boa-fé, suposto proprietário do montante, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.